Tribunal: STF
Processo: RE 302582
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. CÁLCULO. LEI Nº 9.032/95. DATA DA PROPOSITURA DA
AÇÃO. POSSIBILIDADE.
Em que pese haver o segurado contraído a
doença profissional sob a égide da Lei nº 8.213/91, o fato é que,
conforme decidido pela Corte de origem, na data da propositura da
presente ação já vigorava disposição legal nova (Lei nº 9.032/95),
de ordem pública, mais benéfica ao trabalhador, e que deve ser
observada, ainda que mais gravosa à recorrente.
Precedentes: AI
205.858-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, e AI 306.092-AgR, Rel. Min.
Carlos Velloso, ambos da Segunda Turma.
Agravo regimental a que se
 nega provimento.